Tribunal: TJES
Processo: 0002145-31.2018.8.08.0024
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2023-10-05

Ementa:
EMENTA:

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IMPROCEDÊNCIA. RECOLHIMENTO DE SUPERÁVIT EXTRAJUDICIAL. FATOS ANTERIORES AO MARCO TEMPORAL FIXADO PELO STF NO JULGAMENTO DO RE 808.202 (TEMA 779). JULGAMENTO REALIZADO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. REMESSA CONHECIDA PARA CONFIRMAR A SENTENÇA.

1.
O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 808.202 (Tema 779), sob a sistemática de repercussão geral, firmou posicionamento de que os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, estando obrigados ao recolhimento do superávit extrajudicial a partir do dia 21-08-2020. Considerando que os fatos apurados nos autos são anteriores a esta data, não há que se falar em ato de improbidade administrativa.

2.
Remessa Necessária improvida. Sentença mantida.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002145-31.2018.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

JUIZO RECORRENTE: JUIZO DE DIREITO DE SERRA - VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE

PARTE RE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
da r. Sentença (fls. 211-233 do arquivo em PDF), por meio da qual o
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DA SERRA/ES
julgou improcedente a ação civil pública por ato de improbidade administrativa proposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em face de João Soares Fernandes, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Não há recurso voluntário.

É o relatório, no essencial.

VOTO CONDUTOR

Nos termos do relatório, trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
da r. Sentença (fls. 211-233 do arquivo em PDF), por meio da qual o
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DA SERRA/ES
julgou improcedente a ação civil pública por ato de improbidade administrativa proposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em face de João Soares Fernandes, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Não há recurso voluntário.

Extrai-se dos autos que o Ministério Público Estadual ajuizou ação civil pública por ato de improbidade administrativa contra João Soares Fernandes alegando, em síntese, que este, na condição de delegatário interino do cartório de registro civil e tabelionato de notas de Carapina, no Município da Serra, recebeu remunerações superiores a 90,25% do subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, deixando de efetuar o recolhimento do superávit extrajudicial relativo ao período de julho a dezembro de 2016. Consta que o dano ao erário teria sido na monta de R$ 11.457,84.

Com base nesses fundamentos, o
parquet
pleiteou a condenação do requerido pela prática de ato de improbidade administrativa, nos termos do art. 10, da Lei n. 8.429/92, com a aplicação das sanções previstas no art. 12, inc. II, da Lei de Improbidade Administrativa. Subsidiariamente, requereu que fosse reconhecida a prática de ato de improbidade administrativa na modalidade de ofensa aos princípios da administração pública, sendo-lhe impostas as sanções previstas no art. 12, inc. III, da Lei n. 8.429/92.

Em que pese os argumentos apresentados, não merece prosperar a tese apresentada pelo
parquet.
Explico.

Inicialmente, destaco que a obrigatoriedade de recolhimento do superávit extrajudicial foi criada pelo Ato TJES n. 1.412/2010. Estão obrigados ao seu recolhimento aqueles cujo vínculo de delegação outorgada pela Administração do Poder Judiciário tenha natureza precária.

A necessidade de recolhimento do superávit extrajudicial foi alvo de intensos debates judiciais, até que o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 779), nos autos do RE 808202, sedimentou a seguinte tese:
"os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II, e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI da Carta da República".

Na ocasião, ao julgar dois recursos de Embargos de Declaração, o Supremo Tribunal Federal deu provimento aos mesmos para modular os efeitos do Tema 779, esclarecendo que teria efeitos a partir da data em que encerrada a sessão de julgamento virtual, ocorrida no dia 21-08-2020. Vejamos:

EMENTA Embargos de declaração em recurso extraordinário.
Repercussão Geral. Tema nº 779. Omissão. Modulação dos efeitos.
Vantagem remuneratória recebida de boa-fé por significativo período. Precedentes. 1. Aplica-se o teto constitucional à remuneração de substitutos (interinos) designados para o exercício de função notarial e registral em serventias extrajudiciais. 2. Verificadas razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, cumpre ao Supremo Tribunal Federal considerar os preceitos da segurança jurídica, da confiança legítima e da boa-fé objetiva, para fins de modulação dos efeitos de acórdão proferido em sede de repercussão geral. Precedentes.
2. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, modulando-se os efeitos do acórdão embargado a partir da data em que foi encerrada a sessão de julgamento virtual (21/8/20).

(RE 808202 ED, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 19/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-247 DIVULG 15-12-2021 PUBLIC 16-12-2021)

Dessa forma, considerando que o Supremo Tribunal Federal declarou que os interinos não estavam submetidos ao teto remuneratório até o dia 21-08-2020 e que a falta de recolhimento pelo demandado é anterior a esse período, não há que se falar na prática de ato de improbidade administrativa.

Ante o exposto, imperioso se faz reconhecer o acerto da sentença originária, ora submetida ao reexame necessário.

Forte em tais razões,
CONHEÇO da remessa e lhe nego provimento, devendo ser confirmada a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IMPROCEDÊNCIA. RECOLHIMENTO DE SUPERÁVIT EXTRAJUDICIAL. FATOS ANTERIORES AO MARCO TEMPORAL FIXADO PELO STF NO JULGAMENTO DO RE 808.202 (TEMA 779). JULGAMENTO REALIZADO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. REMESSA CONHECIDA PARA CONFIRMAR A SENTENÇA.

1.
O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 808.202 (Tema 779), sob a sistemática de repercussão geral, firmou posicionamento de que os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, estando obrigados ao recolhimento do superávit extrajudicial a partir do dia 21-08-2020. Considerando que os fatos apurados nos autos são anteriores a esta data, não há que se falar em ato de improbidade administrativa.

2.
Remessa Necessária improvida. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.